Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-97.2020.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Conhecimento em parte do recurso da ré, pois não há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da restituição simples – Taxas de juros abusivas, três vezes superiores à média do mercado – Revisão da taxa de juros remuneratórios,

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes – Conhecimento em parte do recurso da ré, pois não há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da restituição simples – Taxas de juros abusivas, três vezes superiores à média do mercado – Revisão da taxa de juros remuneratórios, observando-se a taxa média do mercado – Seguro e serviço de assistência, que configuraram venda casada – Restituição simples – Resp. n. 1.639.259/SP – Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido e recurso do autor parcialmente provido, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de assistência e de seguro e determinar sua restituição simples, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000258-
97.2020.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante/apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado/apelante MOISES
REINALDO BALDIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso do autor.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
2
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646
Apelante: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Moisés Reinaldo Baldin
Juíza: Marcela Corrêa Dias de Souza
Comarca: Urânia Vara Única
Voto no 3703
Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido
de indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Irresignação de ambas as partes

Conhecimento em parte do recurso da ré, pois não há
interesse recursal quanto ao pedido de aplicação da
restituição simples
Taxas de juros abusivas, três vezes
superiores à média do mercado Revisão da taxa de juros
remuneratórios, observando-se a taxa média do mercado
Seguro e serviço de assistência, que configuraram venda
casada
Restituição simples
Resp. n. 1.639.259/SP

Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido e
recurso do autor parcialmente provido, para reconhecer a
abusividade da cobrança da tarifa de assistência e de seguro
e determinar sua restituição simples, acrescida de correção
monetária pela tabela prática do TJSP desde o desembolso e
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, com
majoração da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 114/124 e 129/131), cujo relatório se adota,
que, em sede de ação revisional proposta por Moisés Reinaldo Baldin em face de
Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade da tarifa de seguro prestamista e
condenar a requerida a restituir a quantia indevidamente cobrada a título de “seguro
prestamista”, de forma simples, no valor de R$408,09, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde o desembolso e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês a partir da citação; (ii) reconhecer a abusividade da taxa de
juros praticada pela ré, determinando a aplicação da taxa média de juros
remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil para os contratos de
empréstimo pessoal vigente na data da contratação, de modo que condenou a ré a
restituir ao autor a diferença entre o valor revisado e o valor pago, de forma simples,
com correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e com
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
3
sentença. Dessa forma, diante da sucumbência recíproca, condenou a ré ao
pagamento de 60% das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios.
Por sua vez, o autor pagará 40% das despesas processuais e honorários advocatícios.
Além disso, consignou que ambas as partes devem responder pelos honorários do
advogado da parte contrária, na proporção da sucumbência de cada qual, observando-
se o benefício da gratuidade processual concedida ao requerente.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 133/143), aduzindo, em síntese, que o
fato de a taxa de juros ser superior à média de mercado não configura,
necessariamente, abusividade. Acrescenta que a análise deve considerar o risco, as
peculiaridades de cada contrato e os custos da instituição financeira. Verbera a
inocorrência de venda casada na contratação do seguro e a restituição deve ser
simples.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 144/146).
Por seu turno, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 152/159),
alegando a abusividade da tarifa de “Assistência Mondial Serviços Ltda.”, uma vez
que não houve demonstração da prestação do serviço. Assevera, ainda, que os juros
contratuais devem incidir sobre o montante a ser restituído, com base na assertiva de
que as tarifas são acessórias ao montante principal do contrato de financiamento.
Pleiteia, também, a majoração da verba honorária para o montante de 20%.
As partes apresentaram as respectivas contrarrazões (fls. 160/166 e
170/180).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não conheço do pedido de aplicação da repetição
simples, formulado pela ré em suas razões recursais, uma vez que a sentença
consignou a restituição simples no dispositivo da sentença. Desse modo, não se
verifica interesse recursal nesta matéria.
Emerge como fato incontroverso que a relação jurídica existente entre
as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
4
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter
taxas praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa
remuneratória quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, as taxas remuneratórias praticadas no
contrato desbordam, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de
empréstimo pessoal não consignado.
Com
efeito,
conforme documento
de
fl.
43 (contrato
no
1.01849.0000543.19), os juros cobrados para o contrato em análise foram de 4,07%
ao mês e 61,40% ao ano, com custo efetivo total de 5,09% ao mês e de 81,47% ao
ano (fl. 43).
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito,
distinguindo-se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do
mutuário à vista do seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses
que se revelam suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a
discrepância entre a taxa praticada e a média do mercado é exorbitante.
Dito isso, à época da celebração do contrato (11 de novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
5
2019), a taxa média de juros aplicada no mercado para a modalidade de empréstimo
pessoal não consignado foi equivalente a 6,99% ao mês e 19,3% ao ano (conforme
disponibilizado no endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas
e o documento de fl. 47).
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela três vezes superior, remunerando-se o
mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a permitir a revisão
contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta modalidade de crédito,
nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas
quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso
da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos
da mesma espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na
hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade
do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
6
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
(destaques
nossos). II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
7
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (destaques nossos) (voto proferido pelo Min.
Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma,
minha
relatoria, DJe de
20.06.2008)
ou
ao
triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de
24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e
universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados
foram ou não abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, correto o reconhecimento da abusividade da taxa de juros
aplicada ao contrato.
Igualmente, nota-se a abusividade na contratação da tarifa de seguro e
de assistência.
Conforme já decidiu esta Colenda 11a Câmara de Direito Privado,
admite-se a cobrança da tarifa de assistência, caso a contratação tenha sido
formalizada por meio de termo próprio, revelando a aquisição espontânea pelo
consumidor e afastando a caracterização de venda casada:
CONTRATO
BANCÁRIO.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros. Não se pode falar
de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de
a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade
inflacionária no período. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade da
cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
8
do CMN. Orientação conforme STJ Resp repetitivos nos 1.251.331-
RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J.
28.08.2016. 3. Contratação de seguro de proteção financeira. A
despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser
compelido a contratar seguro restritivamente à determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a
chamada venda casada nem onerosidade excessiva. Cobrança mantida.
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de serviço de assistência ao veículo.
Contrato também realizado à parte e sobre cuja adesão não se
pode falar em venda casada. Produto financeiro adquirido
espontaneamente pelo consumidor e que não pode ser considerado
abusivo. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da
verba honorária. (TJSP; Apelação Cível 1003963-34.2019.8.26.0066;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020). Destaques
nossos.
Todavia, no caso em testilha, a prova documental acostada aos autos
não demonstrou a liberdade contratual do autor na contratação do referido serviço,
sendo, pois, incontornável o reconhecimento da abusividade, tal como consignou o
juízo a quo.
No tocante ao seguro, a questão já foi analisada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
9
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva. 2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida
a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de
venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3.
Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ,
tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por
terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
No caso em testilha, verifica-se, outrossim, que o consumidor não
manifestou a livre opção pela adesão ao seguro. Nesse contexto, acrescente-se a
ausência de juntada de instrumento próprio, com as cláusulas concernentes ao seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
10
No que concerne à taxa de juros que deve ser aplicada ao indébito,
insta salientar que, em recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.552.434/GO), restou assentada a tese no sentido do
descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato de
empréstimo celebrado com instituição financeira, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 968/STJ. DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO
RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA.
IPC/BTNF
DE
MARÇO
DE
1990.
PLANO
COLLOR
I.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. I -
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
1.1.
Limitação
da
controvérsia à repetição de indébito em contrato de mútuo feneratício
celebrado com instituição financeira. 2 - TESE PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Tese aplicável a todo contrato de
mútuo feneratício celebrado com instituição financeira mutuante:
"Descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos
do contrato"; 3 - CASO CONCRETO: 3.1. Existência de afetação ao
rito dos repetitivos da controvérsia sobre "Ilegalidade da aplicação do
IPC de março de 1990 (índice de 84,32%) na correção do saldo
devedor" (Tema 653/STJ), tornando-se inviável o julgamento do caso
concreto por esta SEÇÃO. 3.2. Devolução dos autos ao órgão
fracionário para julgamento do caso concreto, no momento oportuno.
4 - RECURSO ESPECIAL DEVOLVIDO À TURMA PARA
JULGAMENTO DO CASO CONCRETO. (STJ - Segunda Seção,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/06/2018,
destaque nosso).
Desse modo, ao débito deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde
a citação e correção monetária desde o desembolso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial
provimento ao recurso do autor para reconhecer a abusividade das tarifas de
assistência Mondial Serviços Ltda. e do seguro, determinando a restituição simples
das tarifas, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP desde o
desembolso e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Tendo em vista a
sucumbência recursal da ré, majoro a verba honorária em favor do autor para o
montante de 12%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000258-97.2020.8.26.0646 -Voto no 3703
11
Deixo de fixar verba honorária recursal em favor da ré, à luz da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o recurso da
parte contrária não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator